Tribunal: TJMT
Processo: 1005148-94.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005148-94.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (IMPETRANTE), LUCAS ROGANTE CAVALCANTE - CPF: 052.655.181-00 (PACIENTE), JUIZ PRIMEIRA VARA CRIMINAL NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR BRENO ANTUNES XAVIER - CPF: 052.268.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA VIEIRA MARTINS ROCHA - CPF: 042.850.461-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA –
PACIENTE “
NUNCA VENDEU DROGAS OU TEVE A INTENÇÃO DE CONTRIBUIR COM O TRÁFICO
”, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT –
PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INADEQUAÇÃO/INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PRISÃO 2 (DOIS) MESES APÓS OBTER LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES EM OUTRA AÇÃO PENAL – ARESTOS DO STF E DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT,
Enunciado Criminal 42).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

“A
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública se o paciente foi preso apenas 2 (dois) meses após obter liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares em ação penal por crimes análogos [tráfico e associação para o tráfico], de modo a demonstrar que “
estas não foram óbice para que realizasse nova empreitada criminosa
” (STF,
HC nº 127979;
TJMT, HC nº 129530/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1005148-94.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
NOVA XAVANTINA

IMPETRANTE(S):

DRª. AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO ALVARES

PACIENTE(S):

LUCAS ROGANTE CAVALCANTE

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUCAS ROGANTE CAVALCANTE contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (Código 119215), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação qualificada - arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 180, §1º, do CP

- (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
o paciente “
nunca vendeu drogas ou teve a intenção de contribuir com o tráfico
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho lícito e endereço certo; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente mediante imposição de medidas cautelares alternativas (ID 35700483
),
com documentos (ID 35700484/ID 35700486).

O pedido liminar foi indeferido (ID 35816955).

O Juízo singular prestou informações (ID 39043981).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e organização criminosa – Conversão em prisão em preventiva – Assere que não restaram configurados os crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico – Impossibilidade de análise de questões meritórias em sede de habeas corpus – Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, além de não estarem presentes os requisitos da medida e não ter sido demonstrada a sua imprescindibilidade – Menciona que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis – Improcedência – Prisão cautelar encontra-se fundamentada e atende aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Reiteração delitiva – Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão cautelar – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 39336950)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.11.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] Dos elementos informativos produzidos até o momento, vislumbra-se ter sido apreendida uma balança de precisão e substância entorpecente em residência que estava sob a responsabilidade dos autuados. [...]

Larissa e Igor, por sua vez, permitiram a permanência de Lucas no local, sem perder o vínculo com a casa, pois tanto Larissa quanto Igor afirmaram ir à casa constantemente. [...]

Assim, considerando-se que a cognição dos fatos nesse momento é sumária e diante da situação de flagrância, concluo pela existência de indícios suficientes de autoria em desfavor dos autuados. [...]

Em relação aos autuados Igor e Lucas, ambos respondem a ações penais, conforme folhas de antecedentes criminais acostados aos autos (ref. 04), indicando que, em liberdade, voltarão a praticar infrações penais.

Assim, a conversão das prisões em flagrante dos autuados em prisões preventivas é medida necessária para assegurar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. [...]”
(Ricardo Nicolino de Castro, juiz de Direito – Código 118669)

Em 8.1.2020, indeferiu a revogação da custódia provisória por entender que “
os fundamentos que ensejaram a prisão cautelar permanecem hígidos, uma vez que não houve alteração do quadro fático.
” (Código 118669)

Em 3.4.2020, a denúncia foi recebida e a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12.5.2020 (Código 119215).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus.

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
]
(
www.tjmt.jus.br
).

Por sua vez, a custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente
, o qual responde outra ação penal por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor (Código 113776), além de registrar inquéritos policiais por tentativa de homicídio qualificado, tortura, sequestro, cárcere privado e organização criminosa armada (Códigos 118853 e 118852).

A reiteração delitiva específica e o envolvimento pretérito do paciente em infrações penais praticadas com violência e grave ameaça justificam, em si, a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC nº 550.211/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 6).

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018; RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019),

notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

A propósito,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 43 -
www.tjmt.jus.br
)

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares
alternativas
, não se verifica que seriam adequadas/suficientes para preservar a ordem pública ao sopesar que o paciente foi preso apenas 2 (dois) meses após obter
liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares em ação penal pela prática de crimes análogos [tráfico e associação para o tráfico], de modo a demonstrar que
“estas

não foram óbice para que realizasse nova empreitada criminosa”
(TJMT, HC nº 129530/2016 - Terceira Câmara Criminal - 3.11.2016).

Segue-se orientação do c. STF:

“[...] Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.”
(HC nº 127979 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020